Tribunal: TJDFT
Processo: 0734256-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734256-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BOSCO CREMA JUNIOR APELADO: GENT INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO BOSCO CREMA JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília pela qual julgado procedente pedido de resolução contratual formulado em ação de despejo em razão de não pagamento de aluguéis e encargos da locação; e, por outro lado, julgado improcedente o pedido de revisão do valor do aluguel formulado em reconvenção, fundamento de não comprovação de onerosidade excessiva ou de efetiva desproporção: “Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora para rescindir o contrato de locação e determinar seu despejo no prazo de 15 dias de forma voluntária e passado este prazo através de Oficial de Justiça. Em atenção ao princípio da causalidade, condeno o réu ao pagamento integral de custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do reconvinte. Condeno o mesmo ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa da reconvenção. Extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”(ID 28695036) Os embargos de declaração opostos pelo requerido (ID 28695039) foram desprovidos (ID 28695057). O requerido JOÃO BOSCO CREMA JUNIOR apela. Nas razões recursais (ID 28695057; ID 28695058), defende, em síntese, necessidade de revisão do valor do aluguel e dos encargos da locação, ajustando-se, de modo proporcional e razoável, os prejuízos decorrentes da situação extraordinária verificada (pandemia), de modo a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Argumenta que os decretos distritais que determinaram o fechamento do comércio são de conhecimento público, bem como os efeitos deles decorrentes. Sustenta, ademais, que o fato de não ter sido formalizada a autorização não afasta o direito de indenização pelas benfeitorias realizadas, uma vez que conhecidas pelo locador. Requer, ao final, o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedente a reconvenção, determinando a redução do locatício, bem como para garantir o direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Preparo regular (ID 29034335; ID 29034336). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso por inovação recursal, falta de dialeticidade e perda do objeto em decorrência da desocupação voluntária do imóvel. No mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 28695086). Manifestação do apelante sobre as preliminares de não conhecimento no ID 29381728. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de apelação interposta contra sentença pela qual julgado procedente pedido de resolução contratual formulado em ação de despejo por não pagamento de aluguéis e encargos da locação; e, por outro lado, julgado improcedente o pedido de revisão do valor do aluguel formulado em reconvenção, fundamento de não comprovação de onerosidade excessiva ou de efetiva desproporção. Conforme relatado, o apelante defende, em síntese, necessidade de revisão do valor do aluguel e dos encargos da locação, ajustando-se, de modo proporcional e razoável, os prejuízos decorrentes da situação extraordinária verificada (pandemia) a fim de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Sustenta ainda que o fato de não ter sido formalizada a autorização não afasta o direito de indenização pelas benfeitorias realizadas, uma vez que conhecidas pelo locador. Requer, ao final, o provimento do recurso com a reforma da sentença para: a) julgar procedente a reconvenção, determinando a redução do locatício; b) garantir o direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Sem razão. No que tange ao pedido de revisão “do percentual dos aluguéis cobrados”, tratando-se de ação de despejo por falta de pagamento, sem cumulação com cobrança dos débitos, a desocupação extrajudicial voluntária do imóvel ocorrida no curso da lide, sem qualquer ressalva, depois da prolação da sentença (ID 28695046), subtrai o objeto do pleito revisional, que tem como pressuposto a manutenção da relação contratual e a improcedência dos pedidos de resolução e despejo. Ademais, caracteriza preclusão lógica do direito de recorrer, uma vez que, conforme previsto no art. 1.000 do CPC/2015, a parte que aceitar, expressa ou tacitamente, a decisão não poderá interpor recurso. Por outro lado, no tocante ao pedido de “indenização pelas benfeitorias construídas no imóvel locado”, o conhecimento da apelação também encontra óbice intransponível. No presente caso, como já destacado, a pretensão deduzida pelo ora apelante em reconvenção (ID 28694983) versava, exclusivamente, sobre a revisão do preço do contrato de aluguel firmado entre as partes; nenhuma referência, ainda que implícita, a eventual direito de retenção do imóvel ou a pretensão indenizatória por reformas realizadas, ainda que sem autorização do locador. Transcrevo, no ponto, os pedidos formulados em reconvenção: “Ante o exposto, requer: 1) a gratuidade de justiça; 2) Seja julgado improcedente o pedido de resolução contratual e despejo; 3) A antecipação da tutela pretendida para reduzir o valor da locação a 50% (cinquenta por cento) a contar de março/2020 até julho/2020 e a partir do mês de agosto de 2020 até outubro de 2020, a reduzir o valor da locação em 15% (quinze por cento), além de remeter os autos à Contadoria do Juízo, a fim de apurar o valor devido pela parte reconvinte e o prazo de 60 (sessenta) dias para purgação da mora; 4) seja a Gent Incorporadora intimada, na pessoa do seu advogado, a responder à reconvenção, nos termos do art. 343, §1o do CPC; 5) A confirmação da tutela pretendida para que seja julgada procedente a reconvenção para, para revisar o preço do contrato de aluguel entre as partes para reduzir o valor da locação a 50% (cinquenta por cento) a contar de março/2020 até julho/2020 e a partir do mês de agosto/2020 até outubro/2020, a redução deverá ser de 15% (quinze por cento); 6) Durante a vigência do valor reduzido, o aluguel será reajustado na periodicidade pactuada, na forma do § 2o do art. 68 da Lei de Locações; 7) ao final, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial e julgados procedentes os pedidos reconvencionais; 8) provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos; 9) em razão da sucumbência na ação principal e na reconvenção, seja a Gent Incorporadora condenada nas custas processuais e honorários advocatícios;” (ID 28694983, p. 5) A sentença foi congruente com a pretensão deduzida, tendo se restringido ao pedido revisional formulado em reconvenção (redução percentual do valor locatício): “Citado o réu não purgou a mora e apresentou contestação/reconvenção em que alega que por conta da pandemia e as medidas de enfrentamento e prevenção ao COVID-19, por meio do Decreto 40.520, de 11 de março de 2020, e Decreto 40.939, de 02 de julho de 2020, o salão de beleza, atividade da parte ré, foram obrigados a interromper o atendimento presencial e “fechar as portas”, o que impactou na perda do faturamento. ( ) Em reconvenção afirma ser necessário a readequação do contrato já que por motivos imprevisíveis, sobreveio desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução. ( ) Com relação ao pedido de revisão, feito em reconvenção, é fato notório que a pandemia do Covid-19 tem afetado as relações de direito privado. ( ) A resolução se coloca, portanto, como uma opção para a parte que demonstrar que o contrato de prestação continuada se tornou excessivamente oneroso. Todavia, o réu/reconvinte não pretende a rescisão do contrato, mas, ao contrário, sua manutenção, com revisão do contrato. Aplicável em tese, portanto, o instituto previsto no art. 317 do CC: ( ) Não se pode olvidar, no entanto, sob pena de o poder judiciário vir a inverter essa desproporção alegada, que é necessário que esteja comprovada essa desproporção e que se demonstre qual seria o valor real da prestação. De todo o exposto, pode-se concluir que, nas relações privadas, é possível se pretender, em face da pandemia. A resolução do contrato por onerosidade excessiva, condicionada à demonstração de que a prestação se tornou excessivamente onerosa e com extrema vantagem para a outra, nos termos do art. 478 do CC; A correção do valor da prestação, quando for cabalmente demonstrada a desproporção da mesma, nos termos do art. 317 do CC. A revisão do valor do aluguel, observados os parâmetros do art. 68 da Lei no 8.245/1991. No caso concreto, apesar das alegações feitas, o réu/reconvinte não demonstra nos autos a ocorrência de onerosidade excessiva ou de desproporção. Com efeito, não se pode deduzir, apenas em razão da existência da pandemia, que tenha havido onerosidade excessiva ou desproporção, até porque inúmeros setores obtiveram incremento de suas vendas durante a pandemia mediante entrega dos produtos por delivery ou take out., ou no caso de salão de beleza, cortes em domicílio. Apesar de verossímil a alegação de fechamento do estabelecimento no período, não restou demonstrado pelo réu que houve queda do faturamento, não houve comprovação das alegações feitas. Além disso, o art. 478 do CC exige que, além da onerosidade excessiva para uma das partes, haja a extrema vantagem para a outra. No entanto, não há extrema vantagem para a autora, mas a manutenção da renda que antes recebia. Ressalte-se que, para a demonstração da situação alegada, de onerosidade excessiva ou desproporção, os réus/reconvintes não juntaram aos autos ficha financeira, extratos de conta bancária ou qualquer outro documento que demonstre de forma real que suas receitas diminuíram e isso não pode ser presumido, devendo ser cabalmente demonstrado. No entanto, nenhum documento foi juntado para fins de tal comprovação. Por fim, no que se refere à possibilidade de revisão do contrato com fundamento na lei de locações, verifica-se que o art. 68 estipula, no inciso II, “b”, que o aluguel não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. O réu/reconvinte indica como percentual de revisão pretendido 50% e 85%, mas não efetua qualquer demonstração da proporção de seus prejuízos, de modo a permitir o arbitramento pelo juízo na mesma monta. Diante disso, a procedência do pedido de despejo e a improcedência do pedido reconvencional de revisão do contrato são medidas que se impõem. Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora para rescindir o contrato de locação e determinar seu despejo no prazo de 15 dias de forma voluntária e passado este prazo através de Oficial de Justiça. Em atenção ao princípio da causalidade, condeno o réu ao pagamento integral de custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do reconvinte. Condeno o mesmo ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa da reconvenção.” (ID 28695036) Desse modo, o pretendido reconhecimento do direito de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel — questão de fato e de direito controvertida que não integra os elementos objetivos da demanda, nem foi objeto de pedido formulado em reconvenção —, não pode ser admitido, nem tem cabimento no atual estágio processual, mesmo sob alegação de conexão com a matéria em debate, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da congruência, da adstrição, do contraditório e da ampla defesa, além de configurar inovação recursal e supressão de instância. Desse modo, a preclusão lógica, perda superveniente de interesse e objeto, além da inovação recursal, impõem o não conhecimento da apelação pela não satisfação de pressupostos intrínsecos de admissibilidade (recurso manifestamente inadmissível). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, não conheço do recurso de apelação. Honorários advocatícios majorados em grau recursal para 12% (doze por cento) do valor da causa na reconvenção em desfavor do apelante (art. 85, § 11 do CPC/2015). Previno as partes que oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, manifestação de inconformismo com o decidido ou postulação meramente infringente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC/2015. Interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente também dará ensejo à multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora